Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603644-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
16/10/2023
Número: 0603644-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ADAO PACHECO ROLIM NETO -
AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADAO PACHECO ROLIM NETO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ADAO PACHECO ROLIM NETO (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739231
13/10/2023
08:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.638

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603644-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADAO PACHECO ROLIM NETO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: ADAO PACHECO ROLIM NETO
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DE FORMA INCOMPLETA.
POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES VIA EXTRATO
BANCÁRIO ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CONTA
BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO DE POUCOS
DIAS. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIAS EM DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS SEM
O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
ARTIGO 79, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. OMISSÃO DE
DESPESAS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
(RONI). DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 53, II, “a”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a apresentação de extratos das contas bancárias destinadas à
movimentação de recursos.

1.1. Se, a despeito da falta de apresentação dos extratos bancários pelo
candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE,
Num. 43739231 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha considera-se
sanada.

2. O equívoco na indicação do número da conta bancária, trata-se de
irregularidade meramente formal, que admite a aposição de ressalvas.

3. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

3.1 O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
a efetiva análise das contas.

4. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

4.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.

4.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

5. A omissão de despesas e de receitas, identificadas mediante
procedimentos de circularização de dados da Justiça Eleitoral, é
irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).

5.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem
não identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Num. 43739231 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

Curitiba, 09/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Adão Pacheco Rolim
Neto, filiado ao Partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas
eleições de 2022.

O candidato obteve 899 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 12.183,00, sendo R$
8.000,00 de recursos financeiros do partido, oriundos do FEFC e R$ 4.183,00 de recursos
estimáveis em dinheiro (R$ 1.000,00 provenientes de pessoas físicas e R$ 3.183,00 do
partido, da fonte “outros recursos”). Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário
(ID 43621285).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela
desaprovação das contas (ID 43634468), apontando as seguintes irregularidades: a)
extratos bancários juntados de forma incompleta; b) divergências entre as informações da
conta bancária informada na prestação de contas e aquelas constantes dos extratos
eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral ; c) atraso na abertura de conta bancária; d)
despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia; e e) omissão em despesas com combustíveis identificadas mediante
circularização.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (ID 43680986), com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, em razão das inconsistências em gastos com recursos do FEFC e omissão de
despesas pagas com recursos que não transitaram pela conta bancária do prestador.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
Num. 43739231 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Extratos bancários juntados de forma incompleta

A Seção de Contas Eleitorais consignou a omissão na apresentação de
peças obrigatórias, o que teria infringido o disposto no artigo 53, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, a saber:

“Constou do Parecer de Diligências (id. 43615548) apontamento que o prestador de contas
não tinha apresentado peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art.
53, da Resolução TSE nº 23.607/2019), referente ao extrato das contas bancárias
destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), agência 998, conta 4448-4 da CEF. Os extratos juntados pelo prestador
no id. 43321210 foram apresentados de forma parcial não abarcando toda a movimentação
financeira.

- Candidato apresentou prestação de contas final retificadora, mas não apresentou os
extratos bancários de forma consolidada de todo o período da campanha (id. 43621282).
Irregularidade mantida.”

O artigo 53, II, "a" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;
Num. 43739231 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

(...)

De fato, a não apresentação de extratos bancários, ou sua apresentação
parcial, é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização das contas de campanha.

No entanto, esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação
voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando são
disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras, consoante se
infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CRÉDITOS
IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A não comprovação da utilização total do crédito de impulsionamento contratado
determina o tratamento como sobra de campanha, devendo montante equivalente ser
recolhido ao Tesouro Nacional ou à agremiação, a depender de sua origem.

2. A ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à desaprovação das
contas quando estiverem presentes os extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos
quais se possa fiscalizar a movimentação financeira.

3. O atraso na entrega do relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
ao órgão julgador.

4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco
expressivo, admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra financeira
ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 15/12/2022)

Deste modo, verifica-se que a omissão do candidato não prejudicou o exame
da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça Eleitoral o
Num. 43739231 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

extrato eletrônico completo da conta corrente nº 4448-4 da CAIXA, encaminhado pela
instituição financeira, senão vejamos:

Dessa forma, em virtude de que a inconsistência não prejudicou a análise e a
fiscalização das contas, a aposição de ressalva no ponto é medida que se impõe.

b) Divergências no registro de contas bancárias:

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas divergências entre as
informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas
constantes dos extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, caracterizando
omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da
movimentação financeira de campanha, em afronta ao contido no artigo 53, II, “a”, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Na espécie, as contas bancárias declaradas e aquelas identificadas nos
extratos eletrônicos são as seguintes (ID 4364468):

Num. 43739231 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

Verifica-se não se tratar de omissão, mas de erro formal no registro do
número da conta, em seu último dígito, vez que foi informado o número 44494, quando o
correto seria 44492.

Nesse panorama, ainda que verificada a inconsistência nas informações, fato
é que foi possível ao setor técnico a análise de toda a movimentação financeira por meio
dos extratos eletrônicos enviados à Justiça Eleitoral pelas instituições bancárias, tanto
que o setor técnico apontou ressalva neste item.

Deste modo, a irregularidade é falha meramente formal, sendo suficiente a
aposição de ressalva no ponto.

c) Atraso na abertura de conta bancária:

No caso em tela, constou no parecer conclusivo o atraso na abertura da conta
bancária específica, prevista no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme segue:

Como se vê, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se
deu em 15/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 01/09/2022
, dessa maneira, com 7 dias de atraso.

O artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
Num. 43739231 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados
da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira:

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS
COM ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO
NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E DESTA CORTE. ATRASO NA
Num. 43739231 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou
receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE deliberou
que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por
previsão legal, por não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº
0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto
período pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a
fiscalização e a efetiva análise das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE FORMAL. DESPESAS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO
PARTIDO POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30%
DAS DESPESAS DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual, no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por
si só e por um curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa
a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à
Num. 43739231 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

agremiação partidária do montante não utilizado, posto que o crédito
contratado foi pago com recursos provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados,
mostrando–se inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao
partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 7 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das contas,
revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

d) Omissão de gastos eleitorais:

d.1) O setor técnico apontou que foram realizadas despesas com
combustíveis, no valor de R$ 4.000,00, sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao disposto nos artigos
35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador se manteve silente,
conforme certificado pela Secretaria Judiciária no ID 43658628.

Verifica-se, portanto, que a inconsistência permanece, tendo em vista que o
prestador não juntou o comprovante de propriedade do veículo utilizado.

O artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
Num. 43739231 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

(...)

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de
contas; e

(...)

Ademais, a jurisprudência recente desta Corte acolhe o entendimento que
veda a retificação das contas para incluir veículo não declarado na prestação de contas
final.

Dessa forma, ainda que o prestador tenha apresentado o contrato de cessão
não onerosa de veículo (ID 43621287), a irregularidade consubstanciada em despesas
realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou cessões de
veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
GASTOS COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ORIGINÁRIA. ART. 7º, § 10, C/C ART. 60, § 5º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. Conquanto o veículo utilizado em campanha seja de propriedade do filho do recorrente,
este fato não afasta a obrigação do registro das operações referentes à cessão na
prestação de contas (artigo 7º, § 11 e artigo 60, § 5º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019).

4. Não se admite a retificação das contas para inclusão de veículos a serviço da
campanha, não declarados originariamente, consoante a expressa dicção do artigo
35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. 5. Recurso conhecido
e parcialmente provido apenas para, mantendo a desaprovação das contas, afastar o
recolhimento de verba ao Tesouro Nacional.
Num. 43739231 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060077852, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 90, Data 10/05/2022)

Considerando que o gasto de R$ 4.000,00 com combustíveis sem o registro
de cessão de veículo foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é mister a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na
forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Tratando-se de irregularidade que representa 32,83% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 12.183,00) e 50% dos recursos oriundos do FEFC (R$
8.000,00), configura-se irregularidade grave apta a ensejar, isoladamente, a
desaprovação das contas.

d.2.) Ainda, restou consignado no parecer conclusivo a existência de
divergências entre as despesas apontadas na prestação de contas e aquelas constantes
na base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Intimado acerca da inconsistência, o prestador manteve-se inerte, inexistindo
nos autos qualquer documentação comprobatória capaz de afastar a irregularidade.

Sobre o tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

Num. 43739231 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste
modo, importar no uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete
a lisura e a confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Na espécie, denota-se que não foi registrada na presente prestação de
contas a realização de despesas com o fornecedor POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS
LTDA, nos valores de R$ 738,11, R$ 1.025,02 e 1.288,87, relativas às notas fiscais nº
752832, 760359 e 776245, respectivamente, cujos pagamentos não se identificou na
conta bancária movimentada, senão vejamos:

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da
origem dos recursos utilizados, devendo ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Por fim, o fato de a irregularidade totalizar R$ 3.052,00 e representar 25,05%
dos recursos arrecadados na campanha (R$ 12.183,00) configura gravidade capaz de
macular a análise das contas, revelando-se adequada sua desaprovação, com
determinação de recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
Num. 43739231 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

Em conclusão, as irregularidades, em conjunto, perfazem o total de R$
7.052,00 (R$ 4.000,00 + 3.052,00), o que representa 57,88% do total de recursos
movimentados na campanha e, deste modo, diante do valor absoluto (acima de R$
1.064,10) e do percentual elevado, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Adão Pacheco
Rolim Neto, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo partido AGIR, nas Eleições
de 2022, com determinação de recolhimento de 3.052,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32, § 1°, VI, da citada Resolução do TSE e a devolução de R$ 4.000,00 ao Tesouro
Nacional, em atendimento ao artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme artigo 33, II, da Resolução nº
23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603644-77.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ADAO PACHECO ROLIM NETO DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE:
ADAO PACHECO ROLIM NETO - Advogados do(a) INTERESSADO: ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - Advogados do(a) REQUERENTE:
ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
Num. 43739231 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01

SESSÃO DE 09.10.2023
.

Num. 43739231 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/10/2023 08:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101308425393400000042698081
Número do documento: 23101308425393400000042698081
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/10/2023 13:37:01